Tribunal: CARF
Processo: 15586.000291/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000291/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
GRAMADO PAISAGISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão de obra de destacar na nota
fiscal/fatura de prestação de serviços a retenção de onze por cento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-24.039
– 10a Turma da DRJ/RJ1, fls. 126 a 134.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000291/2008-35
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000291/2008-35

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.133.018-1 CFL 37) lavrado em
29/02/2008 contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 1.195,13, para o
período de 01/2004 a 12/2004.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 18- 20/21):
2.1. A interessada emitiu notas fiscais de serviço para os tomadores de serviços (relação
às fls. 39), sem o devido destaque da retenção de 11%. Tal fato constituiu infração ao
artigo 31, § 1°, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.711/1998, c/c art. 219, §
4°, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
2.2. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/1991, combinados com os artigos 283, caput e § 3°, e 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria
MPS n° 142, de 11/04/2007;
2.3. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas nos
artigos 290 e 291, respectivamente, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 45/60, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. a legislação é absolutamente clara no sentido de que a retenção de 11% fica a cargo
do contratante, que fica obrigado a recolher a importância retida em nome da empresa
cedente de mão-de-obra;
3.3. que as atividades desenvolvidas pela impugnante são, em sua grande maioria,
referentes às atividades de paisagismo, limpeza e conservação, e treinamento e
capacitação, conforme se verifica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 55),
sendo que tais atividades não devem sofrer retenção, a teor dos artigos 176, 413 e 148,
da IN n°03/2005;
3.4. salienta que a ausência de destaque nas notas fiscais de serviços está de acordo com
a legislação;
3.5. requer a procedência da impugnação, determinando a insubsistência do lançamento,
bem como seja o presente apensado ao respectivo Auto de Infração, e a consequente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional.
4. É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária - descumprimento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000291/2008-35

Constitui infração deixar a empresa cedente de mão de obra de destacar na nota
fiscal/fatura de prestação de serviços a retenção de onze por cento.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 146 a 154 , refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por apresentar como única
alegação em seu recurso, a insubsistência do auto de infração sob o argumento da inexistência da
obrigatoriedade de destaque na nota fiscal, nos seguintes termos:
Conforme se depreende do artigo 31 da Lei 8.212/91, a obrigatoriedade de proceder à
retenção de 11% é do contratante, e não da contratada.
Não obstante, a própria legislação criou exceções à regra debatida, o que induz ao
contribuinte à desnecessidade de destacar o percentual em suas notas fiscais.
Conforme se verifica do Anexo II do Auto de Infração ora guerreado, as atividades
desenvolvidas pela impugnante são, em sua grande maioria, referentes às atividades de
paisagismo, limpeza e conservação, e treinamento e capacitação.
No caso específico da recorrente, é de se verificar que esta realmente não deveria
efetuar o destaque em suas notas fiscais, haja vista que a legislação determina que tais
atividades não devem sofrer retenção, senão vejamos.
Primeiro porque todos os serviços desenvolvidos pela recorrente são exercidos dentro
do estabelecimento da contratante, incidindo a regra prevista no inciso VI do artigo 176,
da Instrução Normativa n° 03/05, in verbis:
"Art. 176. Não se aplica o instituto da retenção:
VI - à empreitada realizada nas dependências da contratada."
E segundo porque nos contratos da recorrente em relação aos serviços de paisagismo, há
assunção da responsabilidade direta pela execução de todos os serviços necessários à
sua realização, incidindo a regra estabelecida no II do artigo 176, da Instrução
Normativa n° 03/05, in verbis: "
Art. 176. Não se aplica o instituto da retenção:
II - à empreitada total, conforme definida na alínea "a" do inciso XXVIII do caput e no
§ 1°, ambas do art. 413, aplicando-se, nesse caso, o instituto da solidariedade, conforme
disposições previstas na Seção III do Capítulo X deste Titulo, observado o disposto no
art. 191 e no inciso IV do § 2° do art. 178;"
( ... )
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000291/2008-35

Por fim, os serviços de treinamento e capacitação estão também excluídos, senão
vejamos:
"Art. 148. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção e a contratada de registrar
o destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando:
III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino
definidos no inciso X do art. 146, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o
concurso de empregados ou outros contribuintes individuais."
Desta forma, a ausência de destaque nas notas fiscais de serviços ocorreu de forma
correta, por expressa disposição legal de assim proceder, o que afasta a susbsistência do
Auto de Infração.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como, que seja provido, com a reformação da decisão recorrida.
Segundo o item 3 do relatório fiscal, às fls. 40, a fiscalização informa que a
autuação deveu-se à caracterização da contribuinte como responsável por sessão de mão de obra
e, que a empresa antes era acobertada por um mandado de segurança que foi revogado, com
trânsito em julgado em julho de 2004, onde dispensava a mesma da retenção nas notas fiscais e,
que por conta disso, efetuou a autuação, conforme o referido item do relatório fiscal, a seguir
apresentado:
Tal fato foi constatado na análise das notas fiscais de serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra, cuja data de emissão, números, valores e tomadores se
encontram no anexo II do presente relatório. Esta conduta caracteriza a descumprimento
da obrigação prevista no item anterior, no que se refere ao destaque em nota fiscal.
Ressaltamos que o Mandado de Segurança que isentava a empresa de tal destaque e
consequente retenção, foi revogado e o Acórdão teve sua publicação no Diário da
Justiça em 20/05/2004 às fls. 241/246, com transito em julgado em 06/07/2004,
conforme copia da tramitação contida no anexo III do presente.
Concluímos então que a referida empresa deveria ter efetuado o destaque em notas
fiscais desde a data de transito em julgado, o que não ocorreu, conforme demonstrado
no anexo II.
Analisando o recurso da recorrente, observa-se que a mesma, em vez de trazer à
baila novas informações ou elementos que refutassem a autuação, apenas repisa de forma
idêntica os argumentos trazidos por ocasião da impugnação.
Portanto, ao desarrazoar a empresa recorrente, considerando que em seu recurso,
além de não apresentar novos elementos de prova, traz argumentos idênticos aos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância
estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de
decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
( ... )
7. A impugnante alega que suas atividades são, em sua grande maioria, referentes às
atividades de paisagismo, limpeza, conservação, treinamento e capacitação, sendo que
tais atividades não devem sofrer retenção, a teor dos artigos 176, 413 e 148, da IN no
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000291/2008-35

03/2005. Vale ressaltar que no relatório fiscal da infração, a auditoria esclarece que
constatou ser a atividade da empresa a de prestação de serviços com cessão de mão-de-
obra e que a mesma ingressou com Ação em Mandado de Segurança n°
2001.50010081367 com a finalidade de obter decisão judicial que a isentasse do
destaque da retenção; no entanto, o referido Mandado foi considerado improcedente,
tendo ocorrido o trânsito em julgado em 06/07/2004.
8. Por outro lado, a empresa não comprovou o contrário, ou seja, que os serviços
prestados não se caracterizavam como cessão-de-mão de obra. Esclarece-se que o
momento para a produção de provas no processo administrativo é juntamente com a
impugnação. Caso a impugnante constatasse alguma incorreção no lançamento, deveria
trazer provas aos autos, em respeito ao princípio da verdade material que norteia o
processo administrativo tributário.
9. A partir do momento em que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de
comprovar as alegações trazidas na impugnação é do sujeito passivo, a teor do artigo 16
do Decreto n° 70.235/1972. Na situação presente, dque se verifica é que não foram
trazidas aos autos, nenhuma razão subsistente nem ao menos foi juntada documentação
que a justificasse.
10. No caso em tela, foi lavrado o pertinente Auto de Infração pelo descumprimento de
obrigação acessória, pois a autuada deixou de destacar onze por cento (11%), a título de
retenção para a Seguridade Social, nas notas fiscais de prestação de serviços, conforme
Relatório Fiscal da Infração de fls. 20/21. Ao agir dessa forma, o sujeito passivo
infringiu o artigo 31, § 1°, da Lei n.° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n°
9.711/1998 sujeitando-se o infrator à sanção estabelecida no § 3°, do artigo 283, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, in verbis:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5" do art. 33.
§1o. O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação alterada pela MP n" 1.663-15/98, convertida na Lei no 9.711/98).
11. Portanto, ao verificar o descumprimento à legislação previdenciária, o auditor
procedeu nos exatos termos que determina o artigo 293 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/1999, in verbis:
"Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a fiscalização do
Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto de infração com
discriminação clara e precisa da 4-ação e das circunstâncias em que foi praticada,
dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação,
indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes."
12. Pelo exposto, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, tendo por base o que prescreve o art. 31, § 1°, da Lei n°
8.212/1991, observando-se que a infração foi identificada, explicitado o dispositivo
legal infringido e a multa aplicada.
13. Assim, declaro PROCEDENTE a AUTUAÇÃO.
Conclusão
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.733 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000291/2008-35

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital